Tribunal: TJES
Processo: 5002011-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo.

No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade.

A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução manejados por
Banco Bradesco S/A
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordias, para reduzir multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50.

Alega o apelante que:
i)
o apelado não juntou aos autos as peças reclamadas pelo artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil;
ii)
a juíza
a quo
, sem base em nenhuma norma legal, reduziu a multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50;
iii)
a redução da multa em 50% implica em incentivar o apelado a continuar infringindo a legislação consumerista;
iv)
o valor da multa aplicada está muito aquém do máximo permitido em lei e do que vem sendo aplicado por outros Procons;
v)
deve a multa ser mantida na forma aplicada ou, subsidiariamente, ser reduzida em percentual menor do que aquele aplicado pela magistrada de origem (id. 8832818).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8832821).

Pois bem. Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de a sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

I
n casu
, o apelado foi penalizado em R$ 27.173,00 pelo Procon de Serra em razão de um consumidor não ter conseguido encerrar, em uma das agências bancárias de Serra, uma conta bancária que havia aberto na cidade de Araucária/PR.

Em vista da baixa gravidade da infração – um dos critérios balizadores para a fixação da pena de multa, a teor do artigo 57,
caput
, da Lei nº 8.078/1990 –, que não se protraiu para esfera outra que não a individual, tenho que o valor de R$ 13.586,50, fixado pela togada singular, é suficiente para penalizar o apelado, sem destoar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar situações análogas, esta Corte de Justiça entendeu por acertadas decisões judicias que haviam reduzido em metade o valor de multas aplicadas pelo Procon,
litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Embora a multa esteja legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundada em seu Poder de Polícia, nos termos do artigo 57, do CDC, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.
4. Em atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa à metade, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público
[...]” (TJES, AC nº 0030314-67.2014.8.08.0024, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, DJe 15/05/2024).

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor, caso dos autos. 2. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 38.181,59 para a metade, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
5. Recursos desprovidos” (TJES, AC nº 0003086-20.2014.8.08.0024, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA METADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
2. Constatada a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC), de modo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade a sanção
[...]” (TJES, AC nº 0024259-37.2013.8.08.0024, Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 06/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória
[...]” (TJES, AC nº 0035776-29.2019.8.08.0024, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 23/11/2023).

De arremate, não há que se falar em ausência de juntada de peças relevantes, como reclamado pelo artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelado trouxe aos autos arquivo com cópia do processo administrativo nº 0114-005.860-2 (id. 8832533, 8832784 e 8832785), o qual é suficiente para aferir a ocorrência de ofensa à razoabilidade e proporcionalidade pelo Procon de Serra quando da fixação da multa.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante de 10% para 12% do proveito econômico obtido pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.